Tribunal: TJSP
Processo: 1003822-36.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA – INEXISTÊNCIA – BENS PENHORADOS CUJO VALOR EXCEDERIA O DA EXECUÇÃO – DESVALORIZAÇÃO E ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA POR PREÇO INFERIOR – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – CONSTRIÇÃO QUE DEVE PERMANECER A FIM DE RESGUARDAR A SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO – MULTA, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE OS

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA – INEXISTÊNCIA – BENS PENHORADOS CUJO VALOR EXCEDERIA O DA EXECUÇÃO – DESVALORIZAÇÃO E ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA POR PREÇO INFERIOR – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – CONSTRIÇÃO QUE DEVE PERMANECER A FIM DE RESGUARDAR A SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO – MULTA, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE OS VENCIMENTOS – OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL – PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003822-36.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes EDGAR
DE FREITAS, EDINÉIA ISABEL DE FREITAS, EDMEA AMÁLIA DE FREITAS
MANTELATO e ELIANA CRISTINA DE FREITAS, é apelado ANTONIO BARBAN
FILHO.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003822-36.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 15170 2/5
VOTO No 15.170
APELAÇÃO CÍVEL No 1003822-36.2017.8.26.0114
APELANTES: EDGAR DE FREITAS E OUTROS
APELADO: ANTONIO BARBAN FILHO
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ(A): BRUNA MARCHESE E SILVA
APELAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL EMBARGOS À
EXECUÇÃO

ALEGAÇÃO
DE
EXCESSO
DE
PENHORA INEXISTÊNCIA BENS PENHORADOS
CUJO VALOR EXCEDERIA O DA EXECUÇÃO

DESVALORIZAÇÃO
E
ALIENAÇÃO
EM
HASTA
PÚBLICA POR PREÇO INFERIOR ATUALIZAÇÃO
DO
DÉBITO

CONSTRIÇÃO
QUE
DEVE
PERMANECER
A
FIM
DE
RESGUARDAR
A
SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO MULTA, CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE
OS VENCIMENTOS OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA
E EXIGÍVEL
PRECEDENTES DESTA CÂMARA

SENTENÇA
MANTIDA

NECESSIDADE
DE
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM GRAU RECURSAL INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
85, § 11, DO CPC RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 236/244)
interposto contra a r. sentença de fls. 224/229 que julgou parcialmente
procedente os embargos à execução, a fim de afastar a cobrança das tarifas
de consumo de energia elétrica e água, bem como IPTU, devendo o
embargado providenciar a retificação da planilha, excluindo-se do cálculo
referido montante.
Em razão da sucumbência recíproca determinou a
repartição das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Os embargantes apelam alegando que apenas o imóvel
matriculado sob o no 12.664 fora dado em garantia no contrato de locação,
sendo patente o excesso de penhora com relação ao imóvel da matrícula de
no 12.399. Afirmam que há excesso de execução na cobrança de multa,
correção monetária e juros anteriormente à citação dos fiadores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003822-36.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 15170 3/5
Contrarrazões a fls. 249/259.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não
comporta provimento.
Com efeito, a fiança prestada em negócio jurídico
locatício constitui garantia pessoal e, por consequência, todos os bens
imóveis de propriedade dos fiadores respondem pela dívida.
Não se desconhece o princípio da menor onerosidade
ao devedor previsto no artigo 805, do Código de Processo Civil, porém
não se pode perder de vista que a execução se processa nos interesses do
credor para a satisfação do débito, a teor do artigo 797, do mesmo diploma
legal.
No caso dos autos, em que pese a possível diferença
entre o valor de avaliação dos dois imóveis penhorados e o valor da
cobrança (ainda não foi feita avaliação), certo é que há desvalorização dos
bens pelo transcurso do tempo e que o valor de venda em sede de alienação
em hasta pública é inferior ao praticado no mercado.
Ademais, não se pode esquecer a constante atualização
do valor do débito, mostrando-se razoável a manutenção da penhora sobre
todos os bens atualmente constritos, como forma de se evitar o
prolongamento da marcha processual com a eventual necessidade de
penhora de outros bens.
Logo, não há que se falar em excesso de penhora,
devendo a r. sentença ser mantida.
Com efeito, em relação à multa, à correção monetária e
aos juros de mora, em se tratando de cobrança de aluguéis vencidos e não
pagos, eles devem incidir desde o inadimplemento, pois o locatário já tem
ciência da obrigação de pagar desde o vencimento, por ser obrigação
líquida, certa e exigível.
Sendo assim, a hipótese prescinde de interpelação para
constituição da mora, a teor do disposto no artigo 397, do Código Civil, a
saber:
“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu
termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.” Sic
Outro não é o entendimento desta 28a Câmara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003822-36.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 15170 4/5
Direito Privado, a saber:
“AÇÃO RENOVATÓRIA. Contrato de locação de imóvel para fim
comercial. Pedido de efeito suspensivo superado ante o recebimento
dos recursos no duplo efeito. Intempestividade recursal não verificada.
Julgamento no estado que atendeu ao preceito contido no art. 330, I,
do CPC/1973 - art. 355, I, do CPC/2015. Cerceamento de defesa não
configurado. Não atendimento das exigências previstas nos incs. II e
III do art. 71 da Lei no 8.245/91 que impede a renovação da locação.
Débitos de IPTU do imóvel que geraram a inscrição do nome do
locador no CADIN Municipal, caracterizando o dano moral
indenizável. Verba indenizatória arbitrada em valor razoável que não
comporta alteração. Conversão da obrigação de fazer em perdas e
danos que se mostra prematura, devendo ser postulada na fase de
cumprimento do julgado. Dicção do art. 633 do CPC/1973 art. 816 do
CPC/2015. Aluguéis e encargos em atraso que devem ser acrescidos de
juros de mora e correção monetária a partir do vencimento de cada
parcela, por se tratar de obrigações positivas e líquidas. Verba
honorária estabelecida em conformidade com os preceitos legais que
não admite modificação. Recurso dos réus provido em parte. Recurso
da autora desprovido.” (Apelação no 0030413-36.2013.8.26.0003 - 28a
Câmara de Direito Privado - Relator Desembargador DIMAS
RUBENS FONSECA - j. 29/07/2016 - v.u.) Sic
“Locação de imóvel. Execução de título extrajudicial. Juros de mora.
Termo inicial. Incidência a partir do vencimento de cada prestação,
por tratar-se de dívida líquida e certa. Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento no 2088172-25.2016.8.26.0000 - 28a Câmara de Direito
Privado - Relator Desembargador CESAR LACERDA - j. 20/01/2017 -
v.u.) Sic
Dessa forma, conclui-se que as razões recursais não
são aptas a infirmar as conclusões da r. sentença recorrida, merecendo ser
desprovido o recurso.
Por fim, o desprovimento do recurso torna necessária
majoração dos honorários advocatícios impostos aos apelantes de 10%
para 15%, nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003822-36.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 15170 5/5
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator